Tribunal: TJSP
Processo: 2008408-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS QUANTO AOS DADOS IDENTIFICADORES DO NEGÓCIO CONSTANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO RECONHECIMENTO – MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO

AGRAVO DESPROVIDO